Tribunal: TJDFT
Processo: 0741510-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741510-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO OLIMPO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo COLÉGIO OLIMPO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a nulidade das CDAs. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (nulidade da CDA) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito por utilização de taxa de juros diversa da contratada acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1333788, 07018972120208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso, porque há necessidade de perícia para aferir se o valor está correto. Quanto à suspensão, o prazo de 180 dias já transcorreu e o DF não se submete ao plano de recuperação. Assim, rejeito a objeção apresentada. P.I. Ao DF para dar andamento ao feito.” O Agravante sustenta (i) que os elementos dos autos demonstram a nulidade das certidões de dívida ativa, não havendo óbice à admissibilidade da exceção de pré-executividade; (ii) que na base cálculo do ISSQN não se pode incluir o próprio imposto, o PIS e a COFINS, haja vista que não fazem parte da sua receita e não geram incremento patrimonial; (iii) que deve ser aplicado o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 quanto à base de cálculo do ICMS, sob pena de violação ao princípio da capacidade contributiva; e (iv) que se encontra em recuperação judicial que tramita na 23a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO (Processo 0452938-97.2015.809.0051) e assim deve ser suspensa a execução fiscal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que "seja reconhecido o cabimento da sua exceção de pré-executividade, determinando-se, por conseguinte, que o d. juiz responsável pela execução fiscal no 0734427-30.2021.8.07.0016 proceda a análise das questões nela suscitadas”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Matérias atinentes aos requisitos para a execução fiscal são de ordem pública e por isso podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, desde que não demandem dilação probatória. Reza, a propósito, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Não é, em princípio, o que se verifica na espécie, tendo em vista que supera a abrangência cognitiva da exceção de pré-executividade a elucidação de possível inexigibilidade da obrigação em razão de suposto ilegalidade, erro ou equívoco na formação da base de cálculo do tributo. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inviável a cognição do agravo de instrumento quanto à aplicação do Princípio da Fungibilidade, para converter a exceção de pré-executividade em embargos à execução, diante da inovação recursal. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A alegação do executado, pela via da exceção, de iliquidez e incerteza do título em virtude do erro na apuração da base de cálculo, bem como a existência de parcelamento, o que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, afasta a possibilidade de análise das alegações pela via da exceção de pré-executividade. (AGI 07296452820218070000, 6a T., rel. Des. Esdras Neves, DJE 11/2/2022)” O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo juízo especializado, no limite e na forma do artigo 6o, incisos I a III e § 7o-B, da Lei 11.101/2005. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator